Tribunal: TJPA
Processo: 0068729-92.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0068729-92.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ACO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA Nº
986 DO
STJ. AÇÃO PROTEGIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS.
TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ
,
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com Pedido de Antecipação de Tutela para Fins de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário (processo nº 0042567-30.2015.8.14.0301), ajuizada pela ora Agravada
, que deferiu a medida liminar pleiteada pela Agravada, determinando que o Agravante se abstenha de exigir do autor o pagamento de ICMS sobre a TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição nas operações de fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão interlocutória que
que deferiu a medida liminar pleiteada pela Agravada, determinando que o Agravante se abstenha de exigir do autor o pagamento de ICMS sobre a TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição nas operações de fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.
A pretensão autoral tem relação com a matéria decidida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO), em que foi fixada a seguinte tese:
“
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

4.
Deve ser aplicada a tese relativa ao Tema nº 986 do Superior Tribunal de Justiça, na qual a Corte Superior modulou os
efeitos para incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que as decisões provisórias se encontrem ainda vigentes.

5.
No presente caso,

a ação está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, uma vez que houve concessão de tutela de urgência favorável à empresa Agravante, assim como, o seu ajuizamento ocorreu em 20 de julho de 2015, ou seja, data anterior ao dia 27 de março de 2017, a qual foi definida na modulação, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, LXIX; Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2º e 3º, 98, § 3º, 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema nº 986 - REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento (
processo nº

0068729-92.2015.8.14.0000
– PJE)

interposto pelo ESTADO DO PARÁ
,
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária com Pedido de Antecipação de Tutela para Fins de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário (processo nº 0042567-30.2015.8.14.0301), ajuizada pela ora Agravada
, que deferiu a medida liminar pleiteada pela Agravada, determinando que o Agravante se abstenha de exigir do autor o pagamento de ICMS sobre a TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição nas operações de fornecimento de energia elétrica.

A decisão recorrida (Id. 3444942 – origem) teve a seguinte conclusão:

Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 273 do CPC, DEFIRO o pedido feito em sede de tutela antecipada para determinar que o Requerido se abstenha de exigir do Autor o pagamento de ICMS sobre a TUSD ? Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição nas operações de fornecimento de energia elétrica, incidentes em suas faturas de energia elétrica, cuja UNIDADE CONSUMIDORA É REGISTRADA SOB O NÚMERO 106726680, (vinculada ao CNPJ/MF 14.719.161/0001-44), sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sem prejuízo da fixação da multa prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC.

Em razões
recursais (Ids. 5435299 a 5435302), o Agravante afirma, em síntese, quanto
Tarifa de Uso de Distribuição (
TUSD) que esta, por ser operação relativa à energia elétrica diretamente relacionada ao efetivo consumo e integrar o valor total da operação pago pelo consumidor final, deve compor a base de cálculo do ICMS.

Suscita o
periculum in mora
inverso, provocando enorme prejuízo à sociedade e à economia do Estado do Pará.

Por fim, requer que seja conhecido e provido e recurso para reformar totalmente a decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão interlocutória que
que deferiu a medida liminar pleiteada pela Agravada, determinando que o Agravante se abstenha de exigir do autor o pagamento de ICMS sobre a TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição nas operações de fornecimento de energia elétrica.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão autoral tem relação com a matéria decidida
pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 986 - REsp 1734946/SP; REsp 1734902/SP; REsp 1692023/MT; REsp 1699851/TO),
em que foi fixada a seguinte tese:

TEMA nº 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Assim, aplica-se o disposto no artigo 927, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
; (Grifo nosso)

No caso em questão, deve-se aplicar a tese relativa ao Tema nº 986 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Destaca-se que a Corte Superior modulou os efeitos do referido precedente vinculante, aplicando-se ao caso concreto, senão vejamos:

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (...) 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -,

tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência
(ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....) (
STJ - REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024
– Grifo nosso)

Portanto, no presente caso, a ação está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, uma vez que houve concessão de tutela de urgência favorável à empresa ora Agravada, bem como o seu ajuizamento ocorreu em 20 de julho de 2015, ou seja, data anterior ao dia
27
de março de
2017
, a qual foi definida na modulação.

Dessa forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026